Tribunal: STF
Processo: AI 448407
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-10
Data de publicação: 2008-06-10

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
   REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. EFEITOS INFRINGENTES.
   IMPOSSIBILIDADE.
1.      Rediscussão da controvérsia com o intuito de
   obter efeitos infringentes ao julgado. Hipótese não prevista no
   artigo 535 do Código de Processo Civil.
Embargos de declaração
   rejeitados.